Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-88.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009965-88.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES TEIXEIRA - CPF: 604.539.901-34 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1009965-88.2022.8.11.0015

Embargante:
MARIA DE LOURDES TEIXEIRA

EmbargadA:
MUNICIPIO DE SINOP

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 12/06/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão e obscuridade na decisão que negou provimento ao recurso inominado então interposto.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, negar provimento ao recurso.

Saliento que, o voto objurgado enfrentou todas as preliminares, afastando-as, com a devida fundamentação, tanto que colacionado os trechos correspondentes nos próprios aclaratórios, de onde apenas demostra que a sua oposição se deu por mera insurgência do Embargante, em claro descompasso com as suas hipóteses de cabimento recursal.

Quanto as questões meritórias, menos sorte não há ao Embargante. Busca tão somente rediscutir a matéria posta em julgamento, não trazendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a validar seus aclaratórios.

A propósito, em nenhum momento no voto objurgado se qualificou a demanda como sendo ação de cobrança, de onde este relator apenas apontou que o caso versa sobre reajuste salarial, não se tratando de qualquer premissa equivocada.

Como se não bastasse, mesmo que eventualmente indicado se tratar de ação de cobrança, isso não invalidaria, o então decidido, cujo qual tratou da própria matéria.

Afinal, a denominação da ação, se cominatória, se reclamação, se obrigação de pagar ou mesmo se cobrança pouco importa, sendo a causa de pedir e o pedido o que merece ser observado, não incorrendo o então decidido em qualquer violação ao princípio da congruência.

Em outras palavras, o fato é que o acórdão enfrentou a matéria discutida nos autos, não incorrendo em qualquer nulidade.

Por fim, quanto às demais questões levantadas, novamente o que se tem é a mera tentativa de rediscussão, cujo conteúdo, assim, não merece ser apreciado em aclaratórios.

Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que o fato de a sentença ser objetiva, enxuta e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à compreensão do tema, como bem efetivado pela sentença de primeiro grau.

Assim, no presente caso, a embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023